Tribunal: TJSP
Processo: 0000643-83.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo - Retificação de cálculo para progressão de regime – Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão – Descabimento – Art. 112, inciso VII, Da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000643-83.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
REGINALDO ALMEIDA NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-83.2020.8.26.0154 -Voto no 7979
2
Agravo em Execução Penal no 0000643-83.2020.8.26.0154
Agravante: Reginaldo Almeida Nascimento
Agravado: Ministério Público
Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 7979
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Recurso
defensivo
-
Retificação de cálculo para progressão de regime

Pedido de aplicação de 40% da pena para progressão

Descabimento Art. 112, inciso VII, Da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que
não
faz
distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%)
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Reginaldo Almeida Nascimento contra r. decisão de fl. 27 que
indeferiu o pedido de retificação e homologou cálculo de pena e benefícios,
que fixou o lapso temporal de 3/5 (60%) da reprimenda para a progressão
de regime, por se tratar de delito hediondo e sentenciado reincidente.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando pela
reforma da r. decisão para que conste o lapso de 40% (2/5), alegando que
somente seria aplicável o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
com o advento da Lei no 13.964/2019, que entrou em vigor em 23/01/20,
se fosse reincidente específico na prática de crime hediondo (fls. 01/06).
Regularmente processado o recurso interposto, foi
oferecida contraminuta (fls. 49/52). Mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl.
53), vieram os autos a esta Instância. A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 62/63).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-83.2020.8.26.0154 -Voto no 7979
3
O recurso não comporta provimento.
É certo que pacificado na jurisprudência que o
lapso temporal para a progressão será de 3/5 (ou seja, 60%) a condenados
por crimes hediondos, desde que reincidentes, independentemente de ser
específica ou comum, nos termos do artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
com redação dada pela Lei no 11.464/2007.
Importante
salientar
que
a
imposição
de
cumprimento de 60% da pena para crimes hediondos, ainda que após as
alterações da Lei no 13.964/2019, não faz qualquer menção à reincidência
específica, como de fato explicitada para o benefício do livramento
condicional. Ou seja, o conceito de reincidência referido tanto no artigo 2o,
§ 2o, da Lei no 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/2007,
quanto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, é o do artigo
63 do Código Penal (reincidência genérica).
Ainda, a Lei no 13.964/2019, que alterou a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduziu modificações
na legislação penal e processual penal com o objetivo de aperfeiçoar o
combate ao crime organizado, aos delitos de tráfico de drogas, tráfico de
armas e milícia privada, aos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça e crimes hediondos.
Nesta
linha,
tem
sido
a
orientação
deste
E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Execução
penal.
Sentenciado
reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a
partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes
específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado com o objetivo de
reprimir de forma mais severa os autores de delitos praticados por
organizações criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-83.2020.8.26.0154 -Voto no 7979
4
equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência.
Interpretação teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo
aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate
de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos.
Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para
a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime
hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo em execução
penal no 0008648-45.2020.8.26.0041; 16a Câmara de Direito Criminal
Rel. Otávio de Almeida Toledo; j. 17.07.2020).
“Agravo em execução penal. Retificação de cálculo
para fins de progressão. Lei 13.964/2019. Sentenciado reincidente não
específico em delito hediondo ou equiparado Pleito de aplicação de novatio
legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da
pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei no
13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a
condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
não provido.” (Agravo em execução penal no 0002621-61.2020.8.26.0521;
8a Câmara de Direito Criminal
Rel. José Vitor Teixeira de Freitas;
j. 26.06.2020).
Desta forma, escorreita a aplicação, para a
progressão de regime, da fração de 3/5 (60%) de resgate da pena do crime
hediondo a reincidentes, independentemente de ser comum ou específico.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo interposto pela defesa, mantida, na íntegra, a r. decisão
recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator